Tribunal: TJMT
Processo: 0011499-64.2015.8.11.0004
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-03-12
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0011499-64.2015.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado, Crimes Contra a Assistência Familiar]
Relator:
Des(a).
GLENDA MOREIRA BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), VINICIUS TEIXEIRA DINIZ - CPF: 037.470.171-77 (APELANTE), MICHELINE SILVA SIA - CPF: 027.445.881-05 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DESPROVEU O RECURSO E DE OFÍCIO RETIFICOU A PENA. EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELO CRIME DE ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO – INCONFORMISMO DA DEFESA – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO POR NÃO EXISTIR PROVA SUFICIENTE PARA A CONDENAÇÃO – INVIABILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS – RECONHECIMENTO EXTRAJUDICIAL CONFIRMADO EM JUÍZO – ACERVO PROBATÓRIO HARMÔNICO ENTRE SI – PALAVRA DA VÍTIMA APRESENTADA DE FORMA FIRME E COERENTE EM AMBAS AS FASES DA PERSECUÇÃO PENAL – CREDIBILIDADE DO DEPOIMENTO DO POLICIAL MILITAR QUE PARTICIPOU DO FLAGRANTE – NEGATIVA DE AUTORIA ISOLADA – CONDENAÇÃO MANTIDA – REQUERIDO O DECOTE DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO – IMPOSSIBILIDADE – HIPÓTESE DE CONTINUIDADE NORMATIVA –

MANUTENÇÃO DA MAJORANTE
– DE OFÍCIO –
PENA AUMENTADA EM 3/8 COM BASE APENAS NO NÚMERO DE MAJORANTES – SÚMULA 443 DO STJ – REFORMA DA DOSIMETRIA PENAL
– APELO DESPROVIDO COM ADOÇÃO DE PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO
.

1.
“A palavra da vítima assume relevante valor probatório nos delitos contra o patrimônio, mormente pela clandestinidade que envolve o cometimento deste tipo de crime, máxime quando corroborada pelas demais provas dos autos”
(STJ. Sexta Turma. AgRg no REsp 1781652/PA. Rel. Min. Sebastião Reis Júnior. DJe 24.05.2019).

2. O afastamento do incremento da pena operado pela Lei no 13.654/2018 refere-se, tão somente, às armas impróprias, mantendo-se, quanto às armas de fogo, o aumento da reprimenda em dispositivo diverso (art. 157, §2o-A, inciso I, do CP).

3. O mero cálculo aritmético acerca da existência do número de majorantes quanto ao crime de roubo não permite a majoração em 3/8 (três oitavos), sendo indispensável motivação concreta, nos termos da Súmula n. 443 do Superior Tribunal de Justiça.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de apelação criminal manejado por
Vinícius Teixeira Diniz
, almejando ver reformada a sentença do juízo
a quo
que o condenou pela prática do crime tipificado no art. 157, §2o, incisos I (redação anterior à Lei n. 13.654/2018) e II, do Código Penal, impondo-lhe a pena definitiva de 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 07 (sete) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente fechado.

Inconformada, a defesa pugna a absolvição do apelante, com fulcro no art. 386, inciso VII, do CPP, por não existirem elementos aptos a configurarem a materialidade e a autoria delitivas. Requer ainda o afastamento da majorante do emprego de arma (inciso I do art. 157, §2o, do CP), revogada pela Lei no 13.654/2018, em atenção ao princípio da retroatividade da lei penal mais benéfica.

Em contrarrazões, o Ministério Público insta pela manutenção da sentença.

Nessa instância, a Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se pelo desprovimento do recurso defensivo.

À Revisão.

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de recurso de apelação criminal manejado por
Vinícius Teixeira Diniz
, almejando ver reformada a sentença do juízo
a quo
que o condenou pela prática do crime tipificado no art. 157, §2o, incisos I (redação anterior à Lei n. 13.654/2018) e II, do Código Penal, impondo-lhe a pena definitiva de 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 07 (sete) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente fechado.

Extrai-se da denúncia que
“(...) no dia 21 de novembro de 2015, por volta das 17h, no estabelecimento comercial ‘Casa Comercial Mercearia Campos’, localizado na Rua José Jorge de Almeida, no 37, setor João Rocha, Pontal do Araguaia-MT, termo desta comarca, o denunciado, juntamente com o menor infrator João Vitor Granja, mediante comunhão de propósitos e com unidade de desígnios, utilizando uma arma de fogo, mediante grave ameaça, subtraiu a quantia aproximada de R$ 200,00 (duzentos) reais em moeda corrente, além de 01 (um) celular Nokia Luma 730, dual chip, preto, pertencente à vítima Micheline Silva Sia”
(id. 22921993).

Narra-se que o réu
“
(...) dirigiu-se até o aludido estabelecimento comercial na condução de uma motocicleta Suzuki, cor prata, onde o acusado, na posse de uma arma de fogo, rendeu a proprietária do local. (...) Após a subtração a vítima reconheceu determinadas características do indiciado bem como a placa da motocicleta, ocasião em que acionou a Polícia Militar, que o autuou em flagrante”
(id. 22921993).

Inconformada, a defesa pugna a absolvição do apelante, com fulcro no art. 386, inciso VII, do CPP, por não existirem elementos aptos a configurarem a materialidade e a autoria delitivas. Requer ainda o afastamento da majorante do emprego de arma (inciso I do art. 157, §2o, do CP), revogada pela Lei no 13.654/2018, em atenção ao princípio da retroatividade da lei penal mais benéfica.

O apelo não comporta provimento.

Em análise, a materialidade e a autoria delitivas do crime de tráfico de drogas encontram-se validadas, a teor do Boletim de Ocorrência (id. 22930953), do Auto de Prisão em Flagrante Delito (id. 22921995), do Termo de Reconhecimento de Pessoa (id. 22930963), bem como dos depoimentos colhidos em ambas as fases da persecução penal.

Em seu depoimento extrajudicial, a vítima
Micheline Silva Sai,
proprietária do estabelecimento comercial “Mercearia Campos” afirma que, na data do ocorrido, estava no local sozinha com sua filha de 03 (três) anos quando
“por volta das 16h duas pessoas em uma motocicleta passaram olhando dentro da mercearia. (...) Em baixa velocidade e com as viseiras dos capacetes abaixadas. (...) Não haviam clientes dentro da mercearia, ocasião em que eles retornaram a motocicleta, tendo o garupa descido e entrado na mercearia. (...) Levantou a camisa, tirou uma arma de fogo da cintura e disse ‘é um assalto, passa todo o dinheiro do caixa’ e pegou o dinheiro do caixa e o celular”.
Acresce que, diante da exigência do réu em subtrair sua bolsa, que estava no interior de sua residência localizada aos fundos da mercearia,
“o suspeito perguntou-lhe quem estava lá em sua casa, tendo a declarante respondido que seu e sua mãe. (...) Ele mandou que entrasse, sendo que em todo tempo apontava a arma. (...) O suspeito apontou a arma para o pai da declarante e pediu-lhe dinheiro tendo o mesmo dito que não tinha”.
Ainda na fase inquisitiva
Micheline
esclarece que não teve dificuldades em identificar o autor da conduta ilícita pois, apesar de o suspeito ter permanecido com o capacete e com a viseira coberta,
“reconheceu a voz e ainda viu que ele tinha uma tatuagem na perna. (...) Conhece o suspeito desde criança e também como cliente da mercearia”
(id. 22921997).

Sob o crivo do contraditório, a vítima confirma os fatos narrados anteriormente e esmiúça o deslinde do roubo perpetrado, delineando que um indivíduo, armado, adentrou ao local
“(...) pediu tudo o que eu tinha em dinheiro, daí eu abri a gaveta do caixa, pegou meu celular e o que eu tinha no bolso, e pedia mais, queriam mais dinheiro.

Aí ele me levou para o fundo e pedia minha bolsa. Aí, no que eu ia passando, meu pai e minha mãe estavam sentados em um pé de manga, e nisso meu pai veio correndo para ir para cima dele e ele disse ‘me dá dinheiro seu velho vagabundo’ (...) Peguei minha bolsa para ele. (...) Não sei se ele assustou com a atitude do meu pai, mas ele pediu para nos afastarmos e saiu correndo”
. Quanto às características do suspeito,
Micheline
aduz que, além da tatuagem na perna, notou o
“cabelo claro, a bermuda jeans, chinelo ‘rider’, e a voz, porque ele era meu cliente. (...) Mora uma rua após a minha”.
E, de forma indubitável, testifica tratar-se de Vinícius, reforçando que
“eu tenho absoluta certeza pelo capacete, a voz, a tatuagem, a bermuda, a placa da moto. (...) O conheço desde criança
(mídia digital, id. 22931476).

A genitora do acusado,
Marlete Pinto Teixeira
, ouvida na qualidade de informante, alega que, na data do fato, ambos estavam em casa quando pediu para que
Vinícius
fosse até a casa de sua irmã, de motocicleta, para levar um medicamento. Complementa que é proprietária tanto da moto como de ambos os capacetes apreendidos e que, preocupada com a demora de
Vinícius
em retornar à residência, explana que
“como eu estava ligando e ele não estava voltando, o rapaz me ligou e falou que ele estava preso”
(mídia digital, id. 22931476).

A irmã do réu,
Nágila Dantas Cavalcante
, também ouvida em juízo na condição de informante, explica que
Vinícius
chegou em sua casa em torno das 14h30min ou 15h, partindo do local após, aproximadamente, 30 (trinta) minutos pois
“iria levar a namorada dele na casa da mãe dela”
(mídia digital, id. 22931476).

O policial militar
Evaildo Mendes
aduz, na fase inquisitiva,

que
“visualizaram um suspeito com as características semelhantes as repassadas pela vítima, sendo que o suspeito ao avistar a guarnição policial tentou despistar os policiais militares, adentrando ‘Bar 100 malícias’. (...) Constataram se tratar do suspeito
Vinícius
, avistando ainda que além de estar trajando vestes semelhantes ao suspeito e possuir tatuagem na perna, estar de posse de dois capacetes, um deles vermelho e o outro preto, conforme informado pela vítima e a motocicleta Suzuki prata placa NIY 6479, conforme o final que a vítima havia repassado, momento em que foi dado voz de prisão”
(id. 22921996).

Em seu interrogatório judicial, o apelante rebate os fatos narrados na exordial acusatória, frisando que
“não vou confessar uma coisa que não fiz”
e que, na aludida data, não emprestou a moto a terceiros. Quando indagado sobre as roupas utilizadas na data do fato, Vinícius diz que trajava
“uma bermuda e um chinelo da marca ‘rider’”
(mídia digital, id. 22931476).

Tem-se que, apesar de o acusado negar a autoria da infração penal, a sua versão, além de isolada dos demais elementos coligidos, contrapõe-se não apenas à precisa identificação feita pela vítima, mas também à própria declaração judicial dada por
Nágila
quanto ao período que
Vinícius
permaneceu em sua casa – 30 (trinta) minutos – e à declaração extrajudicial dada por
Micheline
relatando o horário aproximado do delito – 16h –, denotando-se o tempo hábil para o cometimento do roubo.

A propósito, em relação ao pleito absolutório, esclarece-se que o inciso VII do artigo 386 do CPP cuida da hipótese de absolvição do réu por não existir prova suficiente para a condenação. Ocorre que, no caso em apreço, há provas seguras a respaldar o decreto condenatório, como o termo de reconhecimento da pessoa (id. 22930963), corroborado em juízo, e a identificação da moto e dos capacetes utilizados, tornando-se incabível a absolvição de
Vinícius
.

Concernente ao pedido de afastamento da causa de aumento de pena pelo uso de arma de fogo, vê-se que melhor sorte não assiste ao recorrente, dado que, com o advento da Lei no 13.654/2018, houve o afastamento do acréscimo na sanção penal apenas no caso de emprego de arma imprópria, a exemplo de facas, restando mantido o incremento da reprimenda pelo uso de arma de fogo (art. 157, §2o-A, inciso I, do CP). Assim, não há que se falar em decote da referida majorante, pois
“trata-se de continuidade normativa, por ter sido mantido o aumento previsto no dispositivo revogado, ainda que tenha havido alteração topográfica”
(STJ. Quinta Turma. HC 544256/SP. Rel. Min. Ribeiro Dantas. DJe 25.10.2019).

Por fim, salutar,
de ofício,
afastar a exasperação feita pelo juízo
a quo
da fração de 3/8 (três oitavos), baseada, tão somente, em virtude da incidência de 02 (duas) majorantes. Vejamos:

“Aumento-a em 3/8, utilizando o critério aritmético, em decorrência das duas qualificadoras (CP, art. 157, § 2“, I e II)”
(id. 22930994)

Em atenção a Súmula n. 443 do Superior Tribunal de Justiça e a indispensabilidade de motivação concreta para a referida majoração, deve ser reconhecida a incidência da fração, na terceira fase dosimétrica, em 1/3 (um terço).

Logo, ante a fixação da pena basilar no mínimo legal, ao incremento em 06 (seis) meses em razão da reincidência, e ao aumento da reprimenda em 1/3 (um terço) em detrimento das majorantes, fixa-se a pena definitiva de
Vinícius Teixeira Diniz
em
06 (seis) anos de reclusão
, em regime inicialmente fechado para o cumprimento da pena.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso manejado por
Vinícius Teixeira Diniz
, porém, de ofício, estabeleço a pena definitiva em
06 (seis) anos de reclusão
,
em regime inicial fechado
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2020